Tribunal: TJDFT
Processo: 0716484-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR E NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ADOÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Dispõe o artigo 244 do Código de Processo Penal que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” 1.1. A busca pessoal procedida pela polícia, em determinado réu, foi legítima, pautada em fundada suspeita acerca da prática de crime de tráfico de drogas. A polícia havia recebido denúncias anônimas sobre a traficância em determinada localidade do Riacho Fundo; houve a visualização de um dos réus com entorpecente na mão; houve fuga e dispensa de objetos ilícitos, tudo acompanhado pela polícia. Preliminar de nulidade da busca pessoal rejeitada.
2. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 2.1. No caso, além de a polícia ter recebido denúncias anônimas a respeito da traficância em determinado local, ter avistado um dos réus na posse de entorpecente, eles procederam em fuga ao avistarem a viatura policial, constituindo-se tal situação em “fundadas razões” para que a polícia adentrasse na residência para onde um dos réus se dirigiu, lá encontrando droga, balança de precisão e um celular. Não se olvida que o crime de tráfico de drogas tem natureza permanente, permitindo a ação policial, no interior da residência, mesmo sem ordem judicial, diante das fundadas razões de flagrante delito, situação evidenciada na espécie. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. Se o laudo pericial reportado pela Defesa já estava disponível nos autos antes da fase de apresentação das alegações finais, não há falar em cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório. Preliminar de nulidade por juntada tardia de laudo rejeitada.
4. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, merecendo credibilidade, mormente porque respaldados em outros elementos de prova.
4.1. O conjunto probatório carreado aos autos tem o condão de amparar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas imputado aos réus, com destaque para os depoimentos policiais prestados judicialmente, para as circunstâncias do flagrante, e para a prova pericial, a qual atesta a natureza e quantidade da droga apreendida.
5. O pedido de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de que determinado réu era mero usuário, não encontra amparo no conjunto probatório, que demonstrou, claramente, a traficância e, até porque, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem tráfico de drogas como forma de manter o próprio vício.
6. Sabe-se que a quantidade/natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração redutora da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, desde que não tenham sido valoradas na primeira etapa da dosimetria. Como, no caso, foi apreendida quantidade considerável de maconha e tal fundamento não serviu para a exasperação da pena-base, a eleição da fração de 1/2 (metade) para a redução da pena do réu revelou-se fundamentada.
7. Penas dos réus bem dosadas, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
8. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidos.